Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711811-43.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA EMBARGADO: ANTONIO LUIZ OLIVEIRA HEBERLE, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Autor para que se manifeste quanto ao cumprimento da obrigação de fazer noticiada na petição ld. 32814342. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora